Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:


O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

Em face do Ofício nº. 130/2024 da Associação Amazonense de Municípios, recebido por este Relator, esclareço que:

    1. A determinação de abertura de contas específicas para transferências de emendas parlamentares na área da Saúde é datada de 23/08/2024 (e-doc. 602 da ADPF 854). Houve, portanto, tempo mais do que suficiente para as providências administrativas, que aparentemente (e estranhamente) não foram adotadas. A este propósito, determino que a Advocacia-Geral da União preste informações sobre os motivos administrativos, em 10 (dez) dias úteis; 
 
2.	A ordem para a abertura das citadas contas específicas adveio de sugestão técnica do TCU (e-doc. 582 da ADPF 854), visando à melhor consecução das regras constitucionais concernentes à transparência e à rastreabilidade de recursos da Saúde. O acolhimento da sugestão decorreu das reiteradas denúncias ou decisões judiciais sobre mau uso de recursos de emendas parlamentares na Saúde, por exemplo com os pagamentos de compras e serviços inexistentes. Assim, o reforço da prevenção e da auditabilidade é medida imprescindível, tendo em vista o princípio da moralidade administrativa, consagrado pelo art. 37, caput, da Constituição Federal. 

3. 	Diferentemente do que consta no Ofício nº. 130/2024, não houve “RETIRADA” de recursos a colocar “em risco a continuidade dos serviços essenciais”. A propósito, DETERMINO - com base no art. 77 do Código de Processo Civil - que a Associação peticionária faça o devido esclarecimento à sociedade amazonense, por intermédio de Nota à Imprensa, a ser também publicada no site da entidade, fixando o prazo de 24 horas para atendimento, com subsequente comprovação nos autos. 

4.	O que ocorreu, em face do descumprimento de ordem judicial datada de 23/08/2024 (e-doc. 602 da ADPF 854), é um bloqueio TEMPORÁRIO de recursos (exclusivamente oriundos de emendas parlamentares), ATÉ QUE cada município ou estado abra as contas específicas relativas a cada emenda parlamentar. Tal providência pode e deve ser feita A QUALQUER MOMENTO, conforme passos novamente explicados:

a) o município ou estado que recebeu recurso de emenda parlamentar na área da Saúde - e ainda não efetuou os pagamentos pertinentes - deve se dirigir ao banco e abrir conta específica. Isso pode e deve ser feito IMEDIATAMENTE; 
b) aberta a conta específica, o município ou estado deve transferir o recurso relativo à emenda parlamentar para tal conta, informando o Ministério da Saúde e a CGU; 
c) a partir da conta específica, não há bloqueio algum, e o município ou estado pode efetuar os pagamentos necessários, nos termos da lei; 
d) repasses futuros derivados de emendas parlamentares devem ser efetuados nas contas específicas para cada emenda, conforme descrito nos itens anteriores. 

5. Esclareço que não houve nem há bloqueio de recursos oriundos de OUTRAS fontes inerentes ao SUS. Os Fundos podem ser usados normalmente. As medidas em foco referem-se EXCLUSIVAMENTE a emendas parlamentares federais, como consignado bem claramente no Despacho de 23/12/2024 (e-doc. 1.072 da ADPF 854). 

Intime-se a Associação requerente. Dê-se ciência às partes e à PGR.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente